Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730269-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSE DA COSTA VALMOR BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 25550693, os recorrentes pugnaram, em relação ao recurso extraordinário interposto, pela reabertura do prazo para comprovação do preparo na forma simples, diante da indisponibilidade, na data de interposição, do sistema de emissão de GRU do STF, consoante documentos de ID 25550694. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando os recorrentes, neste ato, intimados a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007